Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO DA CONTA DA AUTORA. DEMORA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS. DESÍDIA. FALHA NA PRSTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. PONTUAÇÃO EXPIRADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DAS MILHAS EXPIRADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID46684562) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a reestabelecer 189.273 milhas Smiles à autora, a ser utilizada no período de 1 ano, e pagar R$ 3.785,46, a título de reparação moral.
2. Nas razões recursais, sustenta que a conta foi suspensa por segurança, ante a emissão de bilhete aéreo não reconhecido, onde o fraudador utilizou 195.600 milhas da autora, as quais foram restituídas em 22/01/2021. Alega que, em março/2021, houve pedido de alteração de dados na conta e, por não ter conseguido se comunicar por telefone com a autora, procedeu a novo bloqueio. Afirma que a conta ficou suspensa no período de 03/03 a 21/05/2021 para validação de dados, sendo reativada em 24/05/2021, após conseguir contato com a demandante. Alega culpa exclusiva da autora, porquanto as milhas expiraram no final de julho/2021. Aduz que o mero descumprimento contratual ou dissabor não enseja dano moral. Assevera que o valor arbitrado a título de reparação moral carece de razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, alega que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Restou incontroversa a utilização fraudulenta da pontuação das milhas existentes na conta da autora/recorrida e o bloqueio realizado para validação de seus dados. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pela expiração das milhas ocorrida em julho/2021 e existência de dano moral.
5. Na espécie, verifica-se que, após o pedido de alteração de dados na conta, a empresa ré/recorrente tentou entrar em contato com a autora/recorrida por telefone para validá-los, todavia não obteve êxito em contatá-la (tela sistêmica - ID46684551, p. 5).
6. Nesse caso, caberia à ré/recorrente ter diligenciado através de outros meios de comunicação (e-mail, WhatsApp, SMS, carta via Correios) junto à autora/recorrida, a fim de lhe restabelecer, prontamente, o acesso a sua conta, não sendo razoável mantê-la suspensa por quase 3 meses (03/03 a 21/05/2021) sem outras providências, restando configurada desídia.
7. É evidente que a demora em obter novamente o acesso a sua conta lhe causou transtornos e angústia que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. Assim, deve ser mantida a condenação da companhia aérea ré/recorrente a indenizar a autora/recorrida pelos danos morais decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços.
8. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.785,46, a título de reparação moral em favor da demandante.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Havendo condenação à reparação por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie (art. 405 do Código Civil).
11. Por outro lado, caberia à consumidora conferir o extrato ou acessar um canal de comunicação da ré/recorrente, periodicamente, a fim de averiguar os prazos de validade de suas milhas. Se assim tivesse procedido, não teria sido surpreendida com o vencimento da pontuação ora reclamada no mês de julho/2021, restando, pois, configurada a culpa exclusiva da autora/recorrida. Ao contrário, admitir-se-ia que a consumidora se beneficiasse de sua própria incúria.
12. Em razão disso, a pretensão recursal acerca da reativação de 189.273 milhas não merece acolhimento.
13. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reativação das milhas expiradas.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
15. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.